Tribunal: TJSP
Processo: 1056906-67.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
r Estadual n. 1.018, de 15 de outubro de 2007. Impossibilidade de extensão aos inativos. Precedentes. Recurso provido para julgar improcedente a ação.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1056906-67.2019.8.26.0053; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/07/2020

Data de publicação:

24/07/2020

Ementa:

Apelação. Professoras Públicas Estaduais aposentadas. Gratificação de Função. Vantagem pecuniária decorrente da efetiva prestação de serviço (nas condições impostas pela Administração), conforme artigo 1o da Lei Complementar Estadual n. 1.018, de 15 de outubro de 2007. Impossibilidade de extensão aos inativos. Precedentes. Recurso provido para julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000570316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1056906-67.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ESTADO
DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são apelados ACLAÉR TREVISAN (JUSTIÇA GRATUITA), ANTONIA
MARIA RODRIGUES, ANTONIA ZACARIAS, BENEDITO CARDOSO DA SILVA,
DALVA APARECIDA GALASTRI CABRAL e ANA MARIA PUCCINI OCANHA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso provido para julgar improcedente a ação
V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 6 de julho de 2020
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1056906-67.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/4
Voto no 35.063
Apelação no 1056906-67.2019.8.26.0053
Apelantes: Fazenda do Estado de São Paulo e São Paulo Previdência SPPREV
Apeladas: Aclaer Trevisan e outras
Apelação.
Professoras
Públicas
Estaduais
aposentadas.
Gratificação de Função. Vantagem pecuniária decorrente da
efetiva prestação de serviço (nas condições impostas pela
Administração), conforme artigo 1o da Lei Complementar
Estadual n. 1.018, de 15 de outubro de 2007. Impossibilidade de
extensão aos inativos. Precedentes. Recurso provido para julgar
improcedente a ação.
ACLAER
TREVISAN,
ANTONIA
MARIA
RODRIGUES,
ANTONIA ZACARIAS, BENEDITO CARDOSO DA SILVA, DALVA APARECIDA
GALASTRI CABRAL e ANA MARIA PUCCINI OCANHA ajuizaram a presente ação de
procedimento comum em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e da SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA (SPPREV), alegando, em resumo (a) que são servidoras
aposentadas do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual de Educação; (b) que quando
em atividade exerceram, por no mínimo um ano, as funções de Professor Coordenador e
/ou Vice Diretor de Escola; (c) que, diante desse fato, fazem jus à denominada
“Gratificação de Função” instituída pela Lei Complementar Estadual n. 1.018, de 15 de
outubro de 2007, daí porque pedem o apostilamento do título e o pagamento das parcelas
atrasadas, observada a prescrição quinquenal.
Julgada procedente a ação (fls. 129/132), apelam as rés, com as
considerações de fls. 136/151, buscando a reforma da decisão.
Reexame necessário anotado a fls. 132.
Contrarrazões a fls. 156/165.
É o relatório.
Os recursos comportam provimento.
A gratificação de função que as autoras (servidoras inativas)
postulam no presente feito, na verdade, representa vantagem pecuniária decorrente da
efetiva prestação de serviço (nas condições impostas pela Administração), conforme artigo
1o da Lei Complementar Estadual n. 1.018, de 15 de outubro de 2007:
Artigo 1o - Fica instituída Gratificação de Função para os integrantes das
classes de docentes do Quadro do Magistério, em exercício nas unidades
escolares da Secretaria da Educação, designados para as funções de
Professor Coordenador e Vice-Diretor de Escola.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1056906-67.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/4
Trata-se de verba que mesmo os servidores da ativa só recebem
enquanto perdurar o exercício das funções indicadas. Cessado o trabalho ou
desaparecidos os motivos transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu
pagamento, daí porque não é possível estendê-la inativos.
Nesse tema, não há espaço para concessões.
Afinal, conforme lição de Hely Lopes Meirelles, “na
Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração
particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer
o que a lei autoriza” (Direito Administrativo Brasileiro, 201 ed., Malheiros Editores, p. 82).
É o que tem decidido este E. Tribunal de Justiça em casos
semelhantes.
“DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
Ação
ordinária. Professoras públicas estaduais aposentadas. Gratificação
de Função instituída pela Lei Complementar 1.018/2007. Caráter
“pro labore faciendo”. Parcela remuneratória não alcançada pela
paridade entre ativos e inativos. Valor dos honorários advocatícios
sucumbenciais mantidos. Sentença mantida. Recurso desprovido”
(Apelação no 1044849-90.2014.8.26.0053, 11a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Oscild de Lima Júnior, julgada em
28/4/2015).
“APELAÇÕES CÍVEIS. Ação Ordinária Servidores Públicos
Estaduais Inativos. Pretensão ao recebimento da Gratificação de
Função, instituída pela Lei Complementar n.o 1.018/2007 e
concedida apenas para os servidores do Quadro do Magistério em
atividade, nas funções de Professor Coordenador e Vice-Diretor de
Escola. Extensão aos inativos. Inadmissibilidade. Vantagem que não
se confunde com gratificação de cunho genérico, que configure
aumento disfarçado de vencimentos, sendo vantagem “ex facto
officii”, porquanto vinculada ao exercício, pelo integrante do quadro
do magistério, das funções de Professor Coordenador e Vice-Diretor
de Escola. Ação julgada procedente na origem. Decisão reformada.
Recurso Oficial que se considera interposto. Recursos oficial e
voluntário da Fazenda do Estado providos. Prejudicado recurso dos
autores” (Apelação no 1002094-51.2014.8.26.0053, 4a Câmara
de Direito Público, Rel. Des. Ana Liarte, j. 23/3/2015).
“Servidores públicos estaduais. Professores aposentados que
pretendem
o
recebimento
da
“Gratificação
de
Função”.
Impossibilidade. Gratificação concedida apenas para os servidores
em exercício nas funções de Professor Coordenador e Vice-Diretor
de Escola. Inteligência da Lei no 1.018/07. Vantagem de natureza
“pro labore faciendo”. Sentença de improcedência mantida. Recurso
improvido” (Apelação no 1044850-75.2014.8.26.0053, Rel. Des.
Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 11/04/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1056906-67.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/4
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso
para julgar improcedente a ação, condenando as autoras no pagamento das custas e
despesas processuais, inclusive honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00,
observado o disposto no § 3° do art. 98 do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
Relator